Tribunal: TJPA
Processo: 0800714-37.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800714-37.2021.8.14.0094

APELANTE: CELSO FARIAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800714-37.2021.8.14.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: CELSO FARIAS PEREIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DESCLASSIFICADO PARA FURTO. TESE DE
OVERCHARGING
. ANÁLISE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que, após desclassificar a imputação de roubo para furto privilegiado, condenou o réu à pena de 01 ano de detenção, buscando a anulação do julgado para oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com base na tese de
overcharging
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a desclassificação do delito em sentença para tipo penal que admite o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) autoriza o retorno dos autos à origem para análise da proposta pelo Ministério Público, mitigando-se a preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação do crime de roubo (com grave ameaça) para furto (sem violência/grave ameaça) torna o réu, em tese, elegível para o ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP.

4. O excesso de acusação (
overcharging
) não pode obstar o direito do réu à análise do benefício, sob pena de puni-lo pela capitulação inicial equivocada, devendo a preclusão temporal ser mitigada.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça tem admitido o retorno dos autos à origem em casos análogos de desclassificação, em observância aos princípios da isonomia e do devido processo legal.

6. A medida adequada não é a anulação da sentença, mas a suspensão de seus efeitos até a manifestação do Ministério Público sobre a viabilidade do ANPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para suspender os efeitos da sentença condenatória e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise da proposta de ANPP.

Tese de julgamento:

1.

Reconhecida em sentença a desclassificação de crime que impedia a oferta de Acordo de Não Persecução Penal para outro que o admite, é cabível o retorno dos autos à origem para viabilizar a análise de proposta do referido acordo pelo Ministério Público.

2.

O excesso de acusação (
overcharging
) mitiga a preclusão temporal para a oferta do ANPP, não podendo obstar o direito subjetivo do réu à análise dos requisitos do art. 28-A do CPP em razão da nova classificação jurídica dos fatos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, §2º; Código de Processo Penal, art. 28-A.

Jurisprudências relevantes citados:

TJ, AgRg no HC n. 933.284/SC; STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC; TJPA, Ap. Crim. n. 0801482-75.2022.8.14.0401, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 28.07.2025; TJPA, Ap. Crim. n. 0009867-37.2020.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO FARIAS PEREIRA
, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA (ID 18219178), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, §2º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia (ID 18219085) que, no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 8h, o apelante, mediante grave ameaça exercida com uma faca, teria subtraído um aparelho celular e seis cadeiras plásticas do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Santo Antônio do Tauá. Por tais fatos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia (ID 44472476) e regular instrução processual, o próprio Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela desclassificação do delito para furto qualificado (art. 155, §4º, II, do CP). A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para furto simples e a aplicação da forma privilegiada (art. 155, §2º, do CP).

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para, acolhendo a tese defensiva, desclassificar o crime para
furto privilegiado
e condenar o réu.

A defesa, em suas razões recursais (ID 18219184), sustenta a ocorrência de
overcharging
(excesso de acusação) e pugna pela anulação ou reforma da sentença, a fim de que seja oportunizada a aplicação de medidas despenalizadoras (composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo e, principalmente, o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP).

Em contrarrazões (ID 18219188), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18514050), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. DO MÉRITO RECURSAL

II.1. DO PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

A defesa postula a anulação da sentença para que, diante da desclassificação do crime de roubo para furto privilegiado, seja oportunizada ao Ministério Público a análise sobre a viabilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Neste ponto específico, a irresignação merece acolhida.

No caso em exame, o apelante foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP), crime que, por envolver grave ameaça, veda a propositura do acordo, nos termos do art. 28-A do CPP.

Contudo, após a devida instrução processual, na qual a própria vítima esclareceu em juízo não ter sofrido ameaça direta com a faca, sobreveio a sentença condenatória que, acertadamente, desclassificou a conduta para o crime de furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), fixando a pena em 01 (um) ano de detenção.

Essa modificação do enquadramento jurídico da conduta, operada na fase de julgamento, é o elemento central para a requalificação do caso à luz dos critérios de elegibilidade ao ANPP. A nova moldura jurídico-penal delineada pela sentença, em tese, torna o apelante um beneficiário potencial da política consensual, uma vez que o crime de furto não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e a pena mínima é inferior a 4 (quatro) anos.

O fato de a denúncia ter sido ofertada por crime mais grave não pode servir de obstáculo intransponível ao direito do réu, sob pena de se convalidar o prejuízo decorrente do excesso de acusação (
overcharging
).

É sob essa premissa que o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a posterior desclassificação do crime imputado, com consequente redução da reprimenda a patamar compatível com o ANPP, autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público, com base em juízo discricionário regrado, examine a conveniência e a oportunidade de formular proposta de acordo (STJ, AgRg no HC n.933284/SC e AgRg no HC n. 964.717/sc). A lógica é análoga àquela aplicada em casos de desclassificação de tráfico comum para privilegiado, como se extrai de seus julgados.

Embora a Douta Procuradoria de Justiça sustente a preclusão da matéria, com base na tese de que o marco para a oferta do ANPP seria o recebimento da denúncia, filio-me à corrente jurisprudencial que busca mitigar os efeitos do
overcharging
. Em casos como o presente, em que a própria instrução processual, conduzida sob o crivo do contraditório, revela uma realidade fática substancialmente diversa e menos grave que a narrada na denúncia, a aplicação rígida do marco temporal implicaria punir o réu não pelo que fez, mas pela falha na capitulação inicial. Prevalece, portanto, o direito do acusado à reavaliação do benefício sob a nova moldura jurídica.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes em casos análogos desta Corte de Justiça, cuja lógica se aplica ao caso:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
7. A
recorrente foi denunciada na vigência da Lei n. 13.964/2019, e, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a pena imposta ficou inferior a 4 anos, viabilizando a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme precedentes do STJ
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(...) 3.
É cabível a devolução dos autos à origem para análise de ANPP, mesmo após a sentença condenatória com pena inferior a 4 anos, aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.”
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801482-75.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025 )

– destaquei.

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. [...] RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. [...] 9.
Diante da desclassificação operada na sentença para o tipo privilegiado e da nova pena também fixada em patamar inferior a 4 anos, é possível a aplicação do art. 28-A do CPP, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que o Ministério Público analise a viabilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, conforme jurisprudência do STJ.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009867-37.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025) – destaquei.

Logo, não há falar em nulidade ou desconstituição da sentença, pois o julgamento de mérito realizado pela Magistrada de origem permanece correto quanto à tipificação e à condenação.

A providência necessária é tão somente adequar a marcha procedimental ao novo enquadramento penal, permitindo-se ao Ministério Público cumprir sua função constitucional de titular da ação penal, com análise expressa, fundamentada e individualizada sobre a possibilidade de oferecimento de medidas despenalizadoras, especialmente o ANPP.

Dessa forma, tendo em vista que a desclassificação operada na sentença tornou a infração penal, em tese, compatível com o Acordo de Não Persecução Penal, é medida de justiça e de aplicação do devido processo legal substancial que se oportunize ao órgão ministerial a reavaliação do caso sob a nova ótica jurídica.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para sustar a sentença condenatória, tão somente no que tange aos seus efeitos, e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Ministério Público a análise sobre a viabilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Como corolário, a eficácia da condenação ficará suspensa (vide TJMG,
ApCrim n. 0009237-88.2021.8.13.0647
, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 16.10.2024), e apenas se aperfeiçoará caso (i) recusada a proposta da medida despenalizadora pelo órgão ministerial oficiante na primeira instância; (ii) o réu não aceitar a oferta; ou (iii) seja revogada a medida por quebra de compromisso

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025